Tribunal: STF
Processo: Rcl 62809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.386, 2.397 E 2.859 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 601.314: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.